Tribunal: TJES
Processo: 0000312-89.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000312-89.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDERSON GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000312-89.2021.8.08.0050

APELANTE: WENDERSON GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto. A defesa requer a absolvição por crime impossível, a aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, o reconhecimento do furto privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta configura crime impossível em razão do monitoramento do réu dentro do estabelecimento comercial; (ii) estabelecer se o princípio da insignificância é aplicável ao caso; e (iii) determinar se o réu faz jus ao reconhecimento do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime impossível não se configura pelo simples fato de haver monitoramento eletrônico ou segurança no estabelecimento, conforme a Súmula 567, do STJ.

4. O princípio da insignificância não é aplicável, pois o valor total dos bens furtados (R$ 206,96) supera o limite jurisprudencial de 10% do salário mínimo da época.

5. O furto privilegiado deve ser reconhecido, pois o réu é primário e o valor dos bens subtraídos não ultrapassa um salário mínimo, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A pena deve ser reduzida em 2/3, conforme o § 2º do art. 155 do Código Penal, e substituída por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O monitoramento eletrônico ou a presença de segurança em estabelecimento comercial não tornam impossível a configuração do crime de furto.

O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem furtado supera 10% do salário mínimo da época ou quando há circunstâncias que indicam maior reprovabilidade da conduta.

O furto privilegiado se aplica ao réu primário quando o valor do bem furtado não excede um salário mínimo, permitindo a substituição da pena de reclusão por detenção, sua redução ou a aplicação exclusiva de pena de multa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, "c"; 44; e 155, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13.12.2016; STF, HC 123.734/MG, Pleno, j. 2014; STJ, AgRg no REsp 1.883.331/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.05.2024; STJ, Súmula 567.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000312-89.2021.8.08.0050

APELANTE: WENDERSON GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

WENDERSON GOMES FERREIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES (ID 11656943, pp. 160/165), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais (pp. 184/191), o apelante requer a absolvição com base na tese de crime impossível, uma vez que teria sido monitorado durante o período em que permaneceu dentro do supermercado. Alternativamente, pleiteia a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do furto privilegiado.

Emerge da Denúncia que, no dia 04/02/2021, por volta de 19h42, no interior do Supermercado Extrabom, situado na Rodovia BR-262, nº 01, Bairro Marcílio de Noronha, em Viana, o réu subtraiu para si duas peças de carne bovina, sendo uma peça de contrafilé no valor de R$ 73,74 (setenta e três reais e setenta e quatro centavos) e uma peça de filé-mignon no valor de R$ 133,22 (cento e trinta e três reais e vinte e dois centavos)

Consta dos autos que o réu entrou no supermercado com uma mochila e colocou os itens selecionados em seu interior, deixando o estabelecimento sem efetuar o pagamento. Em razão disso, foi abordado.

Segundo a peça acusatória, dias antes, em 29/01/2021, o réu subtraiu 04 (quatro) peças de picanha do mesmo estabelecimento comercial, sendo sua ação flagrada pelas câmeras de videomonitoramento do local.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto em relação ao fato praticado em 04/02/2021 e absolvido em relação ao fato ocorrido em 29/01/2021.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
está devidamente lastreada no Auto de Apreensão (p. 11), no Auto de Restituição (p. 12) e no Boletim Unificado (pp. 14/17).

Em relação à
autoria delitiva
, por sua vez, entendo que também restou devidamente configurada, com base nos elementos informativos que acompanham o inquérito policial, assim como pelas provas produzidas em juízo, notadamente o depoimento de testemunhas e a confissão do réu. Nesse quadrante, tem-se que a autoria do delito está suficientemente robustecida.

A tese de crime impossível, baseada na circunstância de que o réu estava a todo tempo sendo monitorado, não prospera, uma vez que, nos termos da
Súmula 567
, do Superior Tribunal de Justiça, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Quanto ao
princípio da insignificância
(ou da bagatela), sabe-se que seu intuito é considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

Com efeito, a jurisprudência orienta-se no sentido de que, para o reconhecimento da insignificância, o valor do bem deve ser de até 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (TJES; APCr 0027348-25.2019.8.08.0035; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 10/08/2022; DJES 29/08/2022). Como consta do Auto de Apreensão, o valor dos bens supera esse patamar, pois, somados, perfazem a quantia de R$ 206,96 (duzentos e seis reais e noventa e seis centavos), representando cerca de 19% (dezenove por cento) do valor do salário mínimo vigente.

Por outro lado, tal como apontado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, vislumbro a possibilidade do reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 155, § 2º, do Código Penal, segundo o qual,
“se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”
.

Nesse sentido, o réu é tecnicamente primário. Ademais, por pequeno valor entende-se o bem que não ultrapassa o valor do salário-mínimo vigente à época da prática delitiva (STJ, AgRg no REsp n. 1.883.331/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024), como na hipótese vertente.

À vista do exposto, reduzo a pena de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa no patamar de 2/3 (dois terços), fixando-a definitivamente em
04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto (artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal). Por estarem preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena corpórea por uma restritiva de direitos, que deverá ser fixada pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso para reduzir a pena do réu para 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)